Tribunal: TJES
Processo: 0000257-74.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-74.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO SGULMERO

APELADO: BRALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
“O juízo, por ser o destinatário da prova, possui a liberdade de indeferir os pedidos referentes formulados pelas partes, desde que o faça de forma fundamentada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas configura o cerceamento de defesa” (TJES, Apelação Cível nº 5000178-77.2020.8.08.0028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/01/2024).
2.
Hipótese em que o MM Juiz de piso ignorou o pedido de produção de provas aduzido na contestação e, sem sequer intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, julgou antecipadamente o feito.
3.
Sentença anulada.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000257-74.2022.8.08.0060

APELANTE: ERALDO SGULMERO

APELADO: BRALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 6028215 (integrada pela Decisão de ID 6028220), proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Atílio Vivacqua que, nos autos da presente “
Ação Indenizatória”
ajuizada por Bralumínio Indústria e Comércio Ltda em desfavor de Eraldo Sgulmero, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento:
(i)
do valor de R$ 68.670,51 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), a título de lucros cessantes e
(ii)
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Na mesma oportunidade deferiu a concessão da tutela de urgência para “
determinar a busca e apreensão dos seguintes maquinários, sob pena de multa/dia de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento: a) máquina de fazer rosca em cabos e b) uma máquina de plastificar cabos”
.

Em suas razões recursais (ID 6028222) o Apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, em razão do cerceamento ao seu direito de defesa e de produção de provas.

Em relação ao mérito, requer a reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não existem provas suficientes dos lucros cessantes alegados pelo Autor; e
(ii)
que não existe dano moral indenizável na hipótese. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado na sentença.

Pois bem. É vedado ao Juiz julgar antecipadamente a lide sem, antes, indeferir
de forma fundamentada
a produção das provas requeridas pelas partes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes.
2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5018789-22.2022.8.08.0024, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. O juízo, por ser o destinatário da prova, possui a liberdade de indeferir os pedidos referentes formulados pelas partes, desde que o faça de forma fundamentada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas configura o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. (TJES, Apelação Cível nº 5000178-77.2020.8.08.0028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão.
2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0034377-09.2012.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/02/2023)

No presente caso, ao que se depreende dos autos, o Apelante requereu expressamente a produção de provas no âmbito da contestação (ID 6028207).

Todavia, o MM Juiz de piso ignorou o referido pedido e, sem sequer intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, julgou antecipadamente o feito.

Nestes termos, entendo que restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do Apelante, razão pela qual acolho a preliminar arguida nas razões recursais.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.